Tribunal: TJMT
Processo: 1006598-09.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006598-09.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS - CPF: 027.473.181-92 (EMBARGANTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK - CPF: 162.271.151-34 (EMBARGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), ADRIANO NOGUEIRA DO CARMO (ASSISTENTE), TATIANE OLIVEIRA COSTA (ASSISTENTE), LARISSA PEREIRA GOMES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), KARLOS LOCK (ASSISTENTE), JÚLIO CESAR SEVERO ALVES (ASSISTENTE), VALDIRENE FRANCISCA DE ARRUDA - CPF: 544.876.091-00 (ASSISTENTE), EZINEI GLORIA DA SILVA (ASSISTENTE), GUILHERME BERTO NASCIMENTO FACHINELLI (ASSISTENTE), MAIDSON TAVARES TAQUES (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LOCK - CPF: 263.988.260-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – LATROCÍNIO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão e contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006598-09.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Everton Thomas Farias de Barros contra o acórdão no ID. 177139177, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve a decisão proferida pelo Juízo pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou a 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, inscrito no art. 157, § 3º, II (resulta morte), c/c art. 61, I (reincidência) e II,
“h”
(maior de 60 anos), c/c art. 29, todos do Código Penal.

Alega suposta contradição e omissão porque o acórdão reconheceu como mero equívoco sistêmico o fato de ter havido desmembramento e as provas produzidas na ação penal - Código 615213 (ação original) que teriam sido transladadas para a presente ação penal, sem o devido contraditório e ampla defesa. Argumenta que
“diante do compartilhamento do interrogatório do réu TULIO, o embargante teve um grande prejuízo, a qual não teve a oportunidade de uma defesa técnica nos autos ação penal (1006598-09.2021.8.11.0042), como pode ser demonstrado não ocorreu a nomeação de um defensor para garantia da ampla defesa do embargante nos autos mencionados.”
(
sic
)

Aduz, também, contradição e omissão no acordão atinente à tese de nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela informante Valdirene Francisca de Arruda, pois o juízo
a quo
antes de proceder ao ato de reconhecimento teria enviado uma imagem do embargante ao lado de outras duas pessoas, sendo que o acórdão não identificou nenhuma nulidade ou prejuízo à parte ao considerar

que tudo não passou de uma solução dos problemas técnicos e de conexão no momento da audiência de instrução e julgamento.

Requer que
“seja sanada contradição, e retirada da R. decisão proferida no acordão em comento, sobre as circunstâncias judiciais (diante do prejuízo) do embargante, a exposição viola dispositivo previsto no art. 226 do CPP, sobre o prisma que as decisões, tem serem motiva fundamentas, para justificar o aumento desacerbado do ocorrido em audiência de instrução e julgamento”
(
sic
) e
“sanado a contradição, no acordão que manteve a decisão juiz de primeiro grau, foi mero equívoco sistêmico, diante do alegado nos embargos.”
(
sic
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimentos dos embargos, ID. 178524196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Com efeito, é nítida a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento do Apelação n.
1006598-09.2021.8.11.0042.

Pois bem, em suas razões de apelação, o apelante, ora embargante, arguiu, preliminarmente: nulidade do desmembramento do feito, supostamente realizado de forma irregular e nulidade da audiência de instrução e julgamento, porque o juízo teria encaminhado imagem do apelante para testemunha antes da realização do procedimento de reconhecimento pessoal.

No mérito, postulou a absolvição do delito, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LATROCÍNIO – NULIDADE DECORRENTE DO DESMEMBRAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – IDONEIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

No processo penal incide o princípio pas de nullité sans grief, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo.

Não há falar-se em absolvição do delito de latrocínio, porquanto as provas obtidas ao longo de toda a instrução demonstram a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, em especial a delação de corréu e depoimentos de testemunhas, sob o crivo do contraditório.

A premeditação do delito denota conduta mais censurável e pode ser considerada desfavorável na avaliação da circunstância judicial da culpabilidade.”

Ademais, as supostas contradições e omissões dizem respeito às duas preliminares arguidas pelo apelante, ora embargante, e rechaçadas por esta Câmara, como bem esclarecido no voto deste relator.

A propósito, transcrevo os votos das questões preliminares:

“
V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – DESMEMBRAMENTO DO FEITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora redigido de forma confusa, verifica-se que a defesa sustenta a nulidade da ação penal em razão do desmembramento do feito, porquanto provas produzidas na ação penal 615213 (ação original) teriam sido transladadas para a presente ação penal, sem o devido contraditório e ampla defesa

Analisando detidamente os autos, observa-se que ao realizar o desmembramento do feito original em relação ao apelante Everton Thomas, o sistema PJe extraiu todos os atos praticados até a data de 30/04/2021 e os incluiu nesta ação penal.

Ocorre que a decisão de desmembramento foi prolatada em 29-9-2020, de modo que todos os atos praticados após essa data não possuem qualquer validade à título de prova em relação ao apelante Everton Thomas.

A situação acima discorrida foi objeto de decisão do juízo sentenciante, que ressaltou o seguinte:

‘Todavia, pelo fato de a decisão de desmembramento ter sido proferida na data de 29.09.2020 (ref. 108), é certo que todos os atos praticados a partir desta data não serão considerados a título de prova nesta ação penal, devendo ser desconsideradas.

Registre-se, apenas a título de esclarecimento, que todas as testemunhas/informantes arroladas na denúncia criminal e na presente resposta à acusação serão devidamente inquiridas judicialmente.

Todavia, por precaução, para que não se ocorram mais equívocos de intepretação, DETERMINO ao Sr. Gestor que proceda o desentranhamento de tudo o que foi produzido nos autos Cód. 615213, após a data de 29.09.2020, quando foi proferida a decisão de desmembramento em reação ao acusado EVERTON.’ (sic, ID. 164905702)

Diante disso, verifica-se que a situação descrita pelo apelante não passou de mero equívoco sistêmico e, tão logo identificado, foi corrigida pelo juízo singular, determinando o desentranhamento de todos os elementos de provas produzidos após a decisão de desmembramento.

Neste cenário, diferente do alegado pela defesa, os atos processuais produzidos na ação original foram devidamente removidos deste feito e não serviram de elementos de prova para fundamentação da condenação proferida, sendo, portanto, inexistente qualquer prejuízo.

Outrossim, a defesa, em momento algum, foi capaz de demonstrar o suposto prejuízo causado ao apelante. Especialmente porque todos os documentos produzidos na ação original foram desentranhados e as testemunhas/informantes indicadas na denúncia e na resposta à acusação foram reinquiridos nesta ação penal, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Assim, se não ocorreu prejuízo ou cerceamento da defesa, não há nulidade a ser declarada, pois no processo penal incide o princípio pas de nullité sans grief, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo.

A propósito:

‘Registro, ainda, que ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). (...).” (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2023, DJe de 26/5/2023.)

Pelo exposto e, em concordância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa argui a nulidade da audiência de instrução e julgamento, porque o juízo, antes da realização do reconhecimento pessoal, teria encaminhado para a informante Valdirene Francisca de Arruda uma imagem do apelante posto ao lado de outras duas pessoas.

Em que pese os argumentos defensivos, nota-se que o magistrado singular explicou toda a situação, destacando que a imagem foi enviada apenas porque a informante teve dificuldades de visualizar os indivíduos postos para reconhecimento.

Confira-se:

‘Em um primeiro ponto, porque, no momento da realização do reconhecimento pessoal por videoconferência, passamos por problemas técnicos, em que a reconhecedora não conseguia visualizar a imagem do acusado e das outras duas pessoas colocadas ao seu lado, em observância as exigências previstas no art. 226 do CPP. Então, com fito em auxiliá-la, a qual inclusive estava presente à sala de audiência virtual, a assessora desta magistrada encaminhou apenas um print, indagando se a informante estava vendo na tela de seu aparelho celular aquela imagem, o que a nosso ver, não prejudicou de forma alguma o ato.

Sob outro aspecto, este Juízo não compreende o motivo de a defesa do acusado pugnar pela nulidade, não só do reconhecimento negativo, mas genericamente, da audiência.

Isso porque a informante não foi capaz de realizar o reconhecimento do acusado no dia da audiência instrutória, de modo que, mesmo na hipótese de ter visto a sua fotografia, perfilhado com outros homens, com antecedência, isso em nada prejudicou o réu, pois, como já dito, não foi reconhecido e, portanto, não houve qualquer prejuízo à defesa, o que afasta qualquer alegação de nulidade, nos termos daquilo que estabelece o art. 563, do CPP [1], o princípio da pas de nullité sans grief, e também o entendimento majoritário adotado pelos tribunais superiores.” (sic, ID. 164905923)

Nesse contexto, não é possível identificar nenhum prejuízo à parte, sobretudo porque o mero envio de imagem para a informante não constitui ilegalidade ou prejuízo a ser suportado pelo apelante.

Importante ressaltar que ação objetivou apenas a solução dos problemas técnicos e de conexão e, em nenhum momento, o juízo direcionou a informante a identificar o apelante.

Pelo contrário, a informante não foi capaz de reconhecer o apelante durante a audiência de instrução e julgamento e a visualização da imagem minutos antes do efetivo reconhecimento em nada contribuiu.

Assim, inviável o acolhimento da preliminar suscitada, pois novamente a defesa carece de demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

Posto isso e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar arguída.”
(
sic
)

Nesse contexto, se o resultado do julgamento da apelação criminal afetou aos interesses do embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023